Tribunal: TJBA
Processo: 0001668-42.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001668-42.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: PROCAN PRODUTORA DE CARNES DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE OLIVEIRA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. DIREITO ADQUIRIDO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA CONTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança proposta por Procan Produtora de Carnes do Nordeste Ltda., condenando o banco ao pagamento das diferenças de correção monetária sobre cadernetas de poupança nº 7087-2 e nº 6488-0, em razão dos expurgos inflacionários do Plano Collor I (março, abril e maio de 1990), aplicando-se os índices de 84,32%, 44,80% e 7,87%, respectivamente, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se o feito deveria ser sobrestado em razão de decisões do STF sobre os planos econômicos; (ii) estabelecer se o Banco Bradesco S/A é parte legítima para figurar no polo passivo; (iii) determinar se a pretensão autoral estaria prescrita; (iv) reconhecer a existência de direito adquirido aos índices de correção monetária anteriores ao Plano Collor I; (v) aferir a adequação da forma de liquidação adotada; e (vi) delimitar o termo final da incidência dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inexistência de determinação vigente de suspensão nacional dos processos relacionados aos planos econômicos, aliada ao indeferimento da suspensão pelo STF no RE 626.307/SP, autoriza o regular prosseguimento do feito, afastando-se a preliminar de sobrestamento.

4.
O Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva ad causam, conforme entendimento do STJ nos Temas 298 e 299, por ter atuado como gestor das contas, sem transferência dos valores ao Banco Central.

5.
Aplica-se o prazo prescricional vintenário, nos termos do Tema 300 do STJ, considerando-se que a ação foi proposta em 2010 e que os expurgos remontam a 1990, ainda sob a égide do Código Civil de 1916.

6.
Há direito adquirido à aplicação dos índices de correção vigentes no início do trintídio mensal, conforme o princípio do

tempus regit actum
e o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, impondo-se a aplicação do IPC aos ciclos iniciados antes da vigência da MP nº 168/90.

6.
As contas judiciais da autora eram remuneradas sob a forma de caderneta de poupança, sendo aplicáveis os mesmos índices legais, inexistindo fundamento para tratamento diferenciado.

7.
A existência de saldos durante o período dos expurgos está comprovada, e a ausência de prova em sentido contrário atrai a incidência do art. 6º, VIII, do CDC, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

8.
A liquidação mediante cálculo aritmético é adequada, nos termos do art. 509, §2º, do CPC, dada a clareza dos parâmetros fixados na sentença.

9.
Os juros remuneratórios devem incidir até o efetivo encerramento das contas poupança em 2006, sendo, a partir de então, substituídos pelos juros moratórios e correção monetária judicial, em consonância com o regime contratual de capitalização mensal de 0,5%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

11.
A inexistência de determinação vigente de suspensão nacional pelo STF permite o prosseguimento de ações sobre expurgos inflacionários.

12.
O banco depositário é parte legítima para responder por diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, conforme jurisprudência do STJ.

13.
O prazo prescricional para ações de cobrança de expurgos inflacionários é de vinte anos, nos termos do Tema 300 do STJ.

14.
O poupador tem direito adquirido aos índices de correção monetária vigentes no início do trintídio mensal, mesmo diante de posterior alteração legislativa.

15.
A forma de liquidação por simples cálculo é adequada quando os parâmetros da condenação estão definidos na sentença.

16.
Os juros remuneratórios incidem até o encerramento da conta poupança, sendo a partir de então devidos os juros moratórios e correção judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.024/90; Lei nº 8.880/94, art. 38; CPC, arts. 509, §2º, e 85, §§2º e 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 626.307/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática.

STF, ADPF nº 77/DF, Plenário, j. 14.06.2021.

STJ, REsp nº 1.107.201/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2010 (Tema 298).

STJ, REsp nº 1.147.595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22.09.2010 (Tema 299).

STJ, REsp Repetitivo nº 1.101.919/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2014 (Tema 300).

TJ-CE, Apelação Cível nº 0454654-41.2011.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 02.10.2024.

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0011257-34.2007.8.19.0208, Rel. Des. Roberto Guimarães, j. 15.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001668-42.2010.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelado
PROCAN PRODUTORA DE CARNES DO NORDESTE LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03